Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001148-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALANE CAMILA GUADENCIO FURTADO - CPF: 034.931.101-38 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A indenização foi fixada em R$ 10.125,00 por invalidez permanente parcial incompleta decorrente de acidente de trânsito, tendo o juízo de origem reconhecido sucumbência recíproca e arbitrado honorários em 10% sobre o valor da causa, com divisão proporcional entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há sucumbência recíproca em caso de acolhimento parcial do pedido de indenização securitária, com fixação do valor inferior ao postulado; e

(ii) saber se é devida a manutenção do percentual de 10% de honorários advocatícios, ainda que afastada a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do direito à indenização securitária afasta a configuração de sucumbência recíproca, ainda que o valor fixado seja inferior ao pretendido. O decaimento mínimo quanto ao quantum não prejudica a vitória substancial da parte autora.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que a condenação em valor inferior ao postulado não configura sucumbência recíproca em ações de cobrança de seguro DPVAT.

5. Mantido o percentual de 10% dos honorários advocatícios, por ser compatível com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, ajustando-se apenas a responsabilidade exclusiva da parte ré pelo seu pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação ao pagamento de indenização securitária em valor inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca.” “2. É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa em percentual compatível com a causa, sendo a verba devida exclusivamente pela parte vencida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei no 6.194/1974, art. 3o, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 43 e 426; TJMT, Apelação Cível no 1014240-70.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 13.10.2021; TJMT, RAIN no 1042218-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 27.04.2022; TJMT, RAIN no 1030846-76.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALANE CAMILA GUADENCIO FURTADO
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luis Otavio Pereira Marques,

na
Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório DPVAT
,
em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré ao pagamento de
R$ 10.125,00, a título de invalidez permanente parcial incompleta
, bem como, ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes
ao pagamento “
pro rata
” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que não houve sucumbência recíproca, uma vez que obteve êxito quanto ao pedido principal da demanda, qual seja, o reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório, tendo decaído apenas em parte mínima do pedido, restrita ao
quantum
indenizatório.

Defende que a fixação de valor inferior ao postulado não afasta sua condição de vencedora na demanda, razão pela qual a seguradora deve ser condenada ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais.

Requer, ainda, a majoração da verba honorária para o patamar de 20%, sob o argumento de que o percentual fixado na sentença avilta a remuneração profissional do advogado, invocando doutrina e jurisprudência do STJ e deste Tribunal em casos análogos.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (ID. 339809427).

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 340372387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ALANE CAMILA GUADENCIO FURTADO
ajuizou

Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório DPVAT
,
em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
pleiteando o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial incompleta, em razão de sinistro ocorrido em 24/12/2015.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT e reembolso das despesas médicas, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez permanente.

A requerida, por sua vez, alega que o requerente não comprovou a alegada invalidez permanente e os gastos com despesas médicas.

Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

Na hipótese versada ficou comprovada a ocorrência do acidente de trânsito, conforme se observa do teor do Boletim de Ocorrência juntado no ID 27920053, bem como à existência de invalidez parcial permanente requerente relacionada lesões de órgãos e estruturas abdominais/pélvicas, restando afetada a sua capacidade funcional em 75%, conforme se observa do laudo pericial no ID 174497236, p. 15/16.

Deste modo, diante desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela requerente e a sua lesão parcial permanente.

(...)Portanto, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade da requerente pelo laudo pericial realizado em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização pleiteada.

No que tange ao quantum da indenização, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetada de forma definitiva seus órgãos e estruturas abdominal/pélvica em 75%, a lei estabelece o pagamento de até 100%, do valor total da indenização.

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% de 100% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com a redação da Medida Provisória no 340/07, convertida na Lei no 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...).

Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro.

(...)
Com relação especificamente ao pedido de reembolso das despesas médicas (DAMS), verifico que os documentos apresentados pela parte requerente nos IDs 27920710 e 27920726 não comprovam o efetivo desembolso dos valores alegados.

Os referidos documentos consistem apenas em autorizações emitidas pelo plano de saúde da requerente, não havendo nos autos comprovantes de pagamento, notas fiscais ou recibos que demonstrem que tais valores foram efetivamente suportados em sua integralidade pela parte requerente.

A Lei no 6.194/74, em seu artigo 3o, inciso III, estabelece que a cobertura do seguro DPVAT compreende "até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas". Conforme se depreende da própria redação legal, a indenização a título de DAMS tem natureza jurídica de reembolso, pressupondo o efetivo desembolso de valores pelo beneficiário.

No caso em análise, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento destas pela parte requerente, requisitos essenciais para a configuração do direito ao reembolso.

Diante do exposto, o pedido neste ponto não pose ser acolhido, por ausência de comprovação do efetivo desembolso dos valores pela parte requerente.

Posto isto,
julgo parcialmente procedente
o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por
ALANE CAMILA GUADENCIO FURTADO
em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
, para condená-la ao pagamento do valor de
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais),
a título de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3o § 1o e incisos da Lei no 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula no. 43) em
24/12/2015
, devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação em
22/01/2020
(STJ, Súmula 426).

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC), salientando que em relação a parte requerente, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita..(...)” (id. 339809410)

Cinge-se a controvérsia à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, especificamente quanto à existência (ou não) de sucumbência recíproca e ao percentual dos honorários advocatícios fixados na origem.

Pois bem.

Na sentença, embora reconhecido o direito da autora à indenização securitária, entendeu o Juízo
a quo
pela sucumbência recíproca, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados proporcionalmente pelas partes.

Com efeito, em demandas de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, a procedência do pedido principal — consistente no reconhecimento do direito à indenização, ainda que em valor inferior ao postulado — afasta a caracterização de sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

O eventual decaimento restrito ao
quantum
não desnatura a vitória substancial da autora, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

A respeito, colaciono precedentes deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT
)– PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA
– INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E § 8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.- (TJ-MT 10142407020208110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021) (g. n.)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CONFIGURADA -
SUCUMBÊNCIA PELA RÉ VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - ENTENDIMENTO DOMINANTE - SÚMULA 568 DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ, Súmula 568, Corte Especial, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. (RAIN n. 1042218-56.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2022) (g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INAPLICABILIDADE - MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE RECURSAL – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –AGRAVO DESPROVIDO.
A condenação da Agravante ao pagamento de indenização securitária em quantia equivalente ao grau da lesão que afetou o membro corporal da Segurada não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o quantum sofre variação de acordo com percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial. (...)
” (RAIN n. 1030846-76.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2021) (g. n.)

Nesse ponto, portanto, impõe-se a reforma da sentença para
afastar a sucumbência recíproca
, atribuindo-se integralmente à parte ré o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Todavia, quanto ao percentual fixado, não há reparos a fazer.

O patamar de 10% adotado na origem mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, sem evidenciar desproporção ou aviltamento da verba profissional. Assim, mantém-se o percentual aplicado, apenas se ajustando a responsabilidade pelo seu adimplemento, que passa a ser
exclusiva da parte vencida.

A solução ora adotada harmoniza-se com a linha de raciocínio firmada por esta Câmara em casos análogos, nos quais se reconhece a sucumbência mínima do autor e se afasta o rateio, preservando-se, contudo, o critério percentual fixado quando adequado ao caso concreto.

Ante o exposto, pelas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a sucumbência recíproca,

mantendo o percentual de honorários fixado, que deverá ser suportado integralmente pela parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026